Tribunal: TJDFT
Processo: 0752952-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752952-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LEONARDO DOS REIS RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708982-45.2018.8.07.0006, condenou a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A agravante alega, em apertada síntese, que não atuou no processo com a intenção de prejudicar a outra parte, não causando prejuízo que justifique sua condenação por litigância de má-fé. Sustenta que as petições apresentadas nos autos constituem mero andamento processual. Explica que a punição somente seria possível se houvesse abuso do direito de recorrer, ou se alguma das partes agisse com deslealdade, o que não ocorreu no presente caso. Aduz que não alterou a verdade dos fatos para prejudicar o agravado ou para induzir o julgador em erro. Sendo assim, defende a inocorrência de quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC. Preparo recolhido (ID 22327530). Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 23240345) pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, seu não provimento. Despacho oportunizando a manifestação da agravante sobre as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia do agravo. Certificado o decurso de prazo sem manifestação da agravante (ID23589411). É o relatório. DECIDO. O agravado, em contrarrazões de ID 23240345, alega que não ostenta legitimidade processual para figurar no polo passivo do recurso, tendo em vista que o autor do cumprimento de sentença é o advogado Adivalci Pereira da Silva, patrono do agravado Leonardo. Explica que o agravado sagrou-se vencedor na Ação de Busca e Apreensão manejada pela agravante, mas que o cumprimento de sentença em análise fora ajuizado pelo advogado do agravado, pleiteando direito próprio relativo a honorários advocatícios. Com razão. Com o início do cumprimento de sentença, foi proferida a seguinte decisão: Instaurada a fase de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios de sucumbência, em razão do pedido formulado por ADIVALCI PEREIRA DA SILVA contra AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Invertam-se os polos da ação. Anote-se no pólo ativo o nome do advogado credor. Intime-se a parte devedora para pagamento do débito, no prazo de 15 dias, na forma do art. 523 do CPC, acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo o pagamento o débito será acrescido de multa e de honorários, conforme §1o do mesmo artigo de lei. O devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. O prazo para impugnação, nos mesmos autos, é de 15 dias, segundo o disposto no art. 525 do CPC. O ato independe de penhora ou nova intimação. Os prazos serão contados em dias úteis. O valor correspondente à fase satisfativa é de R$ 2.818,00. Os ônus do art. 523 do CPC somente devem ser considerados após o transcorrido do prazo para pagamento espontâneo. Transcorridos os prazos, sem notícia do cumprimento espontâneo ou impugnação, retornem os autos conclusos para início dos atos executivos. (g.n.) Dessa forma, o agravado, Leonardo dos Reis Rodrigues da Silva, apesar de ter composto o polo passivo da Ação de Busca e Apreensão, cuja solução lhe foi favorável, não participa do cumprimento de sentença (autos no 0708982-45.2018.8.07.0006), iniciado com o único fim de cobrança de honorários advocatícios. A alegação de ilegitimidade pode ser demonstrada pela decisão acima exposta, afirmando ser Adivalci Pereira da Silva o autor do cumprimento de sentença. Sendo assim, em seu favor fora determinado o pagamento de multa por litigância de má-fé. Ademais, pode ser demonstrado também pela simples verificação do polo passivo do cumprimento de sentença, onde não mais figura Leonardo, indevidamente chamado a responder ao agravo em análise. A decisão agravada, portanto, cria para a agravante obrigação jurídica de pagamento de multa por litigância de má-fé, a ser paga para a parte prejudicada pelo comportamento processual desleal, no caso, o advogado Adivalci. Logo, seria ele o legitimado para realizar oposição ao agravo de instrumento, uma vez discutida multa de seu interesse, não de Leandro. Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a ilegitimidade da parte não poderia ser sanada sem demandar a apresentação de outro recurso, que por sua vez, estaria fulminado pela preclusão temporal. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso por falta de legitimidade passiva. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2021 12:19:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador